Tribunal: TJES
Processo: 5020091-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020091-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEODORO DAMIAO DE AVILA SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020091-23.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
TEODORO DAMIAO DE AVILA SOUZA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por TEODORO DAMIAO DE AVILA SOUZA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo consignado com a requerida, contudo, ela vinculou indevidamente um cartão de crédito consignado em seu contrato, acarretando na evolução do saldo devedor de forma abusiva, ilegal e impagável.

Em sede de contestação, a instituição bancária afirmou que o autor estava ciente da contratação de cartão de crédito, tanto que fez o uso dele, conforme as faturas acostadas. Por isso, pede pela improcedência dos pedidos do autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, de declaração de nulidade do cartão de crédito nº 5259 XXXX XXXX 4026, vinculado à matrícula 1029356561, código de adesão (ADE) nº 189198599, reserva de margem (RMC) nº 2058092, junto ao benefício previdenciário nº 1029356561, com a cessação dos descontos e condenação da Ré à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n°4388671, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ter ciência do negócio jurídico realizado entre as partes, mas que jamais fora explicado de forma clara como funcionaria, e que pensava se tratar de um empréstimo comum com data estipulada para início e fim dos descontos. Pede, caso não seja entendido como ilegao o contrato de empréstimo, a conversão do Termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional. Por fim, a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrente sustenta que houve ilegalidade da parte requerida em enganar a autora, visto que pensou ter contratado empréstimo consignado e não a modalidade de cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte autora possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isto porque a requerida anexou, em ID 4388636, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma em ID 4388639, quando dos extratos do cartão da parte autora demonstrando o recorrente uso do objeto do contrato como cartão de crédito, a título de exemplo, no mês de junho de 2008.

Assim, ainda que a parte autora defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o recorrente uso do cartão durante o ano de 2008, entendo que o autor tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde a referida data.

Entretanto, verifico que a recorrente se insurge com o
quantum
já pago para quitação do referido contrato R$14.825,68 (até 2021), em razão de ainda ser cobrada pelo valor de R$3.012,03 (três mil, doze reais e três centavos). Todavia, no que pese a referida alegação da recorrente, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque do autor, que totaliza o quantum de R$14.825,68 (quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) (até 2021), não foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia ao recorrido demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito.

Desta forma, verifico que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade dos descontos contínuos no contracheque da recorrente, por isso, tenho por declarar a quitação do contrato de IDs nº 4388636, 4388637 e 4388638. Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que a autora não pagou a mais, e a alegação desta de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado e utilizado no cartão (R$3.012,03) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação, dado que no presente caso restou comprovado que a autora foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de
IDs nº 4388636, 4388637 e 4388638, bem como para
DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante sacado pelo consumidor (R$3.012,03).

Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)